Tribunal: TJDFT
Processo: 0701527-36.2021.8.07.0002
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE LESÃO CORPORAL E DE AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DAS VÍTIMAS CORROBORADA PELAS DEMAIS PROVAS COLIGIDAS AOS AUTOS. INOCORRÊNCIA DE ERRO DE EXECUÇÃO. PRETENSÃO DEFENSIVA DE ABSOLVIÇÃO IMPROCEDENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. TRANSAÇÃO PENAL INCABÍVEL. DANOS MORAIS IN RE IPSA. REDUÇÃO DO VALOR MÍNIMO REPARATÓRIO FIXADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Comprovadas a materialidade e a autoria dos crimes de lesão corporal, em contexto de violência doméstica, e de ameaça por meio de conjunto probatório sólido e coerente colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, confirmado pelo laudo de exame de corpo de delito, associado ao depoimento harmônico das vítimas, a condenação é medida que se impõe, não havendo falar em absolvição.

2. Nos delitos cometidos em cenário de violência doméstica, comumente praticados no interior do lar ou às escondidas, na ausência de testemunhas, a palavra da vítima apresenta especial relevância quando em consonância com outros elementos de convicção presentes nos autos que a corroboram, conforme ocorreu na espécie.

3. Incabível o acolhimento da tese da Defesa acerca do erro na execução do crime de lesão corporal, uma vez que restou comprovado que o réu causou múltiplas lesões na vítima, demonstrando que tinha intenção de ofender a sua integridade física e não atingir terceiro.

4. O benefício da transação penal é inaplicável aos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher (art. 41 da Lei no 11.340/2006). Além disso, em caso de concurso material de crimes, como na hipótese em análise, deve-se considerar a soma das penas máximas em abstrato e, superado o limite de dois anos, afasta-se a possibilidade de aplicação do instituto despenalizador.

5. O quantum mínimo, no valor de R$ 300,00 (trezentos reais), de reparação por danos morais, em favor da vítima, com base no art. 387, inc. IV, do Código de Processo Penal, é compatível com o caráter compensatório e ao mesmo tempo inibitório. Dessa forma, o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) fixado na sentença deverá ser reduzido.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.